Tribunal: STF
Processo: ARE 1587021
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS E EMBARGOS DE DEVEDOR CORRELATOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. PRECEDENTE DO STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 899. DISTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida. 
2. O Tribunal de Contas da União auxilia na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, atuando, precipuamente, na análise e no exame das contas dos entes que lidam com o erário público. 
3. Apesar de o TCU não exercer atividade tipicamente jurisdicional, seus acórdãos dos quais resulte imputação de débito ou multa ostentam a natureza de título executivo, nos termos do artigo 71, §3º, da Constituição Federal. Assim, a decisão que conclui pela irregularidade nas contas, impondo obrigação de pagar, pode instrumentalizar eventual execução judicial do débito, consoante o disposto nos artigos 23, III, alínea 'b', e 24 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/92). 
4. É necessário esclarecer que, conquanto a obrigação de pagar consignada em acórdão do TCU possa ser inscrita como dívida ativa não tributária, a fim de viabilizar o manejo da execução fiscal, isso constitui uma faculdade e não uma obrigatoriedade para a Fazenda Pública. Realmente, a eficácia executiva de tais decisões deriva diretamente da lei, prescindindo de qualquer ato posterior praticado pela Administração para se tornarem exigíveis. Precedente do C. STJ. 
5. Impende salientar serem admissíveis, como títulos extrajudiciais, “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”, nos termos do artigo 784, XII, do Código de Processo Civil. 
6. Diante desse arcabouço normativo, é perfeitamente admissível a propositura de execução de título extrajudicial para postular a cobrança de débito reconhecido em acórdão do TCU. 
7. Não merece prosperar a tese de que o julgamento do RE 636.886/AL (Tema 899) justificaria a modificação do rito para o processamento das execuções dos acórdãos do TCU. No referido precedente, a Suprema Corte apenas analisou a controvérsia sobre “a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, nos estritos limites da repercussão geral que havia anteriormente sido reconhecida. As demais considerações no voto condutor, sobre a estrutura e a natureza das atividades do TCU, serviram apenas para balizar as discussões sobre a prescritibilidade das obrigações de pagar imputadas por decisões do Tribunal de Contas da União. Não é outra a razão pela qual a tese firmada no Tema 899 - “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” - nada diz sobre o rito processual a ser observado na execução dos acórdãos dos TCU.
8. A única alusão à Lei n. 6.830/80, no item 4 da ementa do RE 636886, deveu-se exclusivamente às particularidades do caso concreto conforme se depreende da leitura do inteiro teor do referido precedente. Realmente, naquele caso específico, a Fazenda Pública inscreveu o débito como dívida ativa não tributária antes de promover sua execução, consoante se infere da reprodução da ementa do TRF da 5ª Região, feita no relatório do referido RE, pelo Eminente Relator Min. Alexandre de Moraes. Realmente, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que julgou o RE 636886, o Relator deixou evidente que a questão do rito procedimental para a execução de acórdãos do TCU não fez parte do cerne da controvérsia do Tema 899 - aliás, sequer foi objeto de impugnação no recurso representativo da controvérsia -, conforme se infere do seguinte trecho: “a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964”. 
9. Desse modo, à míngua de inscrição do débito como dívida ativa não tributária, o Juízo a quo possui competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial proposta pela União Federal, bem como dos embargos de devedor correlatos, sendo desnecessário remeter os autos da ação subjacente para Vara Especializada em Execuções Fiscais. Precedentes. 
10. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção. 
11. Recurso desprovido.”

Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “mesmo após a interposição de agravo regimental o tribunal de origem se negou a aplicar a Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) ao caso concreto, em clara violação ao art. 71, § 3º da Constituição Federal e art. 39, §2º, da Lei n. 4.320/1964”.
Requer que “seja reconhecida a aplicabilidade da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) para apuração e execução de débito imputado ao jurisdicionado pelo Tribunal de Contas da União, reformando o acórdão recorrido, para determinar a remessa dos autos a Vara Federal de Execução Fiscal de Campo Grande MS, reconhecendo a contrariedade ao art. 71, §3º da Constituição Federal”.
Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar o seguinte:

“2.5 – Da repercussão geral. 
A Repercussão geral foi inserida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, criando o § 3º do artigo 102 da Constituição federal, como um requisito para a admissibilidade do recurso extraordinário, sendo posteriormente regulamentado de forma mais aprofundada pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil. 
Em linhas gerais, o requisito pressupõe que haja: I – relevância econômica, política, social ou jurídica; II – transcendência em razão da matéria debatida ultrapassar os interesses subjetivos do processo; ou, III – pode ser presumida a existência quando houver afronta à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 
A questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral. 
Indiscutível, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista que o efeito multiplicador que o acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Tribunal a quo e demais Tribunais Federais do país.
Ademais, a multiplicação das decisões desfavoráveis à ora recorrente, o que ora se admite apenas para fins de argumentação, ocasionaria sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas de milhares de particulares e entes públicos que estejam na mesma situação que a recorrente. 
Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3º, da Constituição Federal e pelo art. 1.035, caput e § 1º, do Código de Processo Civil para a admissibilidade do recurso extraordinário.
Logo, atende-se também o disposto no § 2º do art. 1.035 do CPC, para fins de caracterização da repercussão geral da questão constitucional versada nos presentes autos.”

Como visto, da vaga demonstração desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não é possível sequer depreender qual a matéria constitucional suscitada no apelo extremo. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente